Tribunal: TJDFT
Processo: 0728473-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ONUS PROBATÓRIO DO ADIMPLEMENTO OU QUITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de intimação do exequente para que apresente os seus extratos bancários.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em estabelecer se a responsabilidade pelo ônus probatório do adimplemento ou da quitação da prestação alimentar é do devedor ou do credor. Isso porque foi alegada dificuldade do executado de obter extratos bancários antigos.
III. Razões de decidir
3. A distribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu compete a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida.
4. A prova de quitação da prestação ajustada ou na qual foi condenado é o devedor. Ademais, a mesma dificuldade que o devedor possuiria, também teria a parte credora. E se os pagamentos eram efetuados por transferência bancária, não há óbice à sua comprovação com a juntada do respectivo extrato bancário ou comprovante de transferência do numerário. No caso, o agravante busca transferir ao exequente o encargo de demonstrar o seu adimplemento da obrigação alimentar, pretensão que não encontra amparo da legislação de regência.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é do devedor a incumbência de comprovar o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, não sendo possível inverter tal ônus sem previsão legal ou justificativa plausível.”